Tribunal: TJDFT
Processo: 0716237-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de furto qualificado imputado ao réu, sobretudo pela confissão judicial, corroborada pelo depoimento da vítima e policial, é elemento robusto e suficiente para manter o decreto condenatório.
2. A despeito do reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, eventual redução não pode conduzir a pena provisória aquém do mínimo legal, conforme óbice do Enunciado no 231, da Súmula do Superior Tribunal e entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
3. A aplicação do enunciado da Súmula/STJ 231 não viola os princípios da legalidade e da individualização da pena, pois veda a aplicação da atenuação apenas para compatibilização dos artigos do Código Penal que versam sobre as atenuantes e agravantes genéricas com os preceitos secundários de cada norma incriminadora. Logo, Juiz não pode ultrapassar os parâmetros fixados na lei, salvo nas hipóteses em que ela própria estabelece causas de aumento e de diminuição de pena, eventualmente consideradas apenas na terceira fase da dosimetria.
4. A edição da Súmula 545 do STJ não torna a Súmula 231 do STJ ultrapassada, pois a utilização da confissão para formação do convencimento do juiz não autoriza, necessariamente, a diminuição da pena abaixo do mínimo legal.
5. Recurso conhecido e desprovido.